Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-33.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002632-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES [

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), Y. Y. P. R. - CPF: 061.226.571-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN DAYANNE LEMES DO PRADO ROCHA - CPF: 025.127.791-73 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – ABANDONO INTELECTUAL E ALIENAÇÃO PARENTAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE GUARDA UNILATERAL AO GENITOR DA MENOR – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Havendo elementos concretos que autoriza a concessão da guarda provisória ao genitor da menor, prudente a manutenção do
decisum
, até a realização da instrução processual na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002632-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): KELLEN DAYANNE LEMES DO PRADO ROCHA

AGRAVADO(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por
KELLEN DAYANNE LEMES DO PRADO ROCHA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa
, lançada nos autos da Ação de Modificação de Guarda c/c Exoneração de Alimentos com pedido liminar nº. 1021347-15.2021.8.11.0015 ajuizada por
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, que deferiu a guarda unilateral da menor ao requerente/agravado, seu genitor, e exonerou-o dos alimentos.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“diferentemente do alegado pelo agravado em sua peça exordial, a genitora nunca expôs a filha a qualquer situação de risco, sendo inverídicas todas as afirmações do agravado”
(sic).

Salienta que
“tais alegações são fruto da alienação parental que o agravado vem praticando há tempos em desfavor da agravante, a fim de tentar romper o vínculo existente entre mãe e filha”
(sic).

Alega que
“sempre exerceu sozinha a guarda da criança, prestando a esta todos os cuidados necessários para que se desenvolvesse de forma digna, sendo o lar de ambas um ambiente estruturado e cheio de amor”
(sic).

Afirma que
“NUNCA AGREDIU a filha, tampouco seu outro filho, sendo que os fatos narrados pela criança no boletim de ocorrência anexo à inicial são oriundos da alienação parental praticada pelo genitor e sua família”
(sic).

Anota que
“a agravante é pessoa íntegra e de boa índole, que sempre cuidou sozinha da criança, enquanto o genitor responde a inúmeros processos, detendo uma extensa ficha criminal, sendo que jamais fora capaz de exercer os cuidados da filha em razão da forma como vive a vida (...), inclusive, já fora preso por homicídio”
(sic).

Assevera que
“no presente caso, a criança sempre residiu com a genitora, a qual sempre exerceu a guarda do menor de maneira exemplar, proporcionando à infante todo o apoio afetivo e material necessário para que se desenvolva de forma digna, razão pela qual deve a guarda judicial da menor retornar a ser unilateral em nome da mãe”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para revogar “
a decisão interlocutória e tornando definitiva a devolução da guarda à genitora, bem como a liminar de busca e apreensão e retorno da obrigação alimentar eventualmente concedida
” (sic) (id. 118372966).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 25/02/2022, conforme decisão de 119648976.

O agravado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 122769953).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
José B Gonçalves
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 126241157).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária, consoante deferimento concedido nesta instância recursal (id. 119648976 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, objetiva a agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de modificação de guarda
da criança Y. Y. P. R., em favor do genitor, ora agravado, com base no art. 33 do ECA.

Com a Lei nº. 11.698/2008, o Código Civil passou a priorizar a guarda compartilhada com o objetivo de proporcionar aos pais maior participação no desenvolvimento e crescimento de seus filhos. A propósito, a guarda compartilhada é concedida aos genitores, com a mãe e o pai respondendo/exercendo conjuntamente os direitos e deveres relativos ao poder familiar dos filhos comuns, conforme dispõe o art. 1.583 do Código Civil:

“Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos:

I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar;

II - saúde e segurança;

III - educação.

§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.”

Acerca da guarda unilateral, leciona Carlos Roberto Gonçalves o seguinte:

“No tocante à guarda unilateral, a referida lei apresenta critérios para a definição do genitor que oferece "melhores condições" para o seu exercício, assim considerando o que revelar aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: "I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; II - saúde e segurança; III - educação" (CC, art. 1.583, § 2º). Fica afastada, assim, qualquer interpretação no sentido de que teria melhor condição o genitor com mais recursos financeiros. A ordem dos fatores a serem observados na atribuição da guarda unilateral não deve ser considerada preferencial, tendo todos eles igual importância. Na realidade, deve o juiz levar em conta a melhor solução para o interesse global da criança ou adolescente, não se olvidando de outros fatores igualmente relevantes como dignidade, respeito, lazer, esporte, profissionalização, alimentação, cultura etc (ECA - Lei n. 8.069/90, art. 4º)”
(
in
‘Direito Civil Brasileiro’. v. 6. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. pág. 294).

Ademais, imperioso pontuar que, no trato de questões que envolvem direito da criança, cabe ao julgador sempre se pautar pelo princípio basilar do melhor interesse do menor
e da proteção integral, que a Constituição Federal consagrou em seu artigo 227, vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.”

Portanto, estes dois princípios apresentados devem sempre orientar a análise da matéria objeto deste recurso, e a jurisprudência pátria, especialmente deste Sodalício, não destoa de tal direção. Nesse sentido, cito os seguintes Precedentes:
N.U 10189237920208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021;
N.U 1005288-02.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018.

Pois bem. Voltando ao cerne da questão sob apreciação, infere-se que o Magistrado singular,
ao conceder a guarda provisória ao genitor-agravado, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) 1. Sob o prisma constitucional, o instituto da guarda precisa estar vocacionado a servir à proteção integral menorista, com o propósito de preservar a integridade fisiopsíquica da criança ou adolescente, assegurando-lhe crescimento e desenvolvimento completo, à salvo de ingerências negativas que possam ser proporcionadas no âmbito patrimonial ou pessoal pela ausência, omissão, abuso ou negligência dos genitores ou responsáveis. De forma jurídica, exprime a ideia de atribuir autoridade e responsabilidade ao guardião para a proteção e o amparo da criança ou adolescente, sendo que, para sua modificação em sede liminar, imperiosa a presença de conjectura que permita a criança/adolescente estar em situação de risco ou vulnerabilidade a ponto de justificar o adiantamento do pedido.

1.2. No caso sub judice, o genitor pugna pela modificação da guarda de fato da menor alegando que a genitora não presta os cuidados necessários à filha, aliado a supostas agressões e maus tratos. No ponto, relata que a genitora exerce a guarda de fato da prole em comum diante do acordo realizado entre as partes no ano de 2014. Todavia, há alguns anos a requerida estaria praticando atos desabonadores à educação e crescimento psicológico da menor, tais como agressões físicas e emocionais, aliada a constante evasão escolar. Assevera que atualmente a menor encontra-se sob sua posse de fato em razão da atuação do Conselho Tutelar da Comarca.

1.3. Outrossim, no que pertine à prova produzida em sede de cognição sumária, tem-se que a concessão da modificação liminar da guarda atende aos interesses da menor, mormente porque restou demonstrada, em análise perfunctória, as constantes mudanças de estabelecimento de ensino, aliada ao histórico escolar negativo bem como a ausência de zelo outrora evidenciadas.

1.4. No ínterim,
observa-se que em 2018 a menor estudou na Escola Adiles Ramos Tocantins (id 71799698 - Pág. 8), em 2019 na escola Centro de Ensino Moderno (id 71799698 - Pág. 2), em 2020 na Escola Municipal Jardim Califórnia (id. ) e em 2021 na Escola EMEB Lizamara Aparecida Oliva de Almeida
(id 71799698 - Pág. 6).

1.5. Nesta senda,
constata-se atestado da diretora da Escola Adiles Ramos Tocantins relatando que somente no mês de novembro do ano de 2018 a menor teve dezesseis faltas seguidas
(id 71799698 - Pág. 8).

1.6
Além do mais, consta histórico escolar dando conta que a menor foi reprovada no ano letivo de 2019, cuja maior nota foi 6,5 na disciplina de educação física
(id 71132612). Além de tudo, está
presente declaração de desempenho da referida escola no id 71132619 discorrendo acerca das dificuldades acadêmicas encontradas pela criança
.

1.7. Além disto, extrai-se outro histórico escolar com a informação de que a “aluna frequentou as aulas até dia 18.03.2020, até o início da pandemia(covid).
Após o início da pandemia a escola começou a trabalhar com atividades remotas, mas referida aluna nunca pegou
”(sic) (id 71132618 – pág. 02).

1.8. Por fim, tem-
se ficha de matrícula referente ao ano letivo de 2021 em mais uma nova escola
(id 71799698 - Pág. 6).

1.9. Desta forma,
verifica-se que a genitora não vem prestando de forma satisfatória os cuidados educacionais da menor
.

1.10 Outrossim, no que compete a ausência de cuidados físicos e emocionais, descortina-se que a própria menor no boletim de ocorrência no id 71132622 – pág. 1/2,
declarou que “apanhava de sua mãe quase todos os dias; que sua mãe lhe batia com cabo de vassoura, chinelo e com a mão
; que alega que tem marcas no corpo das agressões; que certa vez, sua boca inchou e seu nariz sangrou de tanto sua mãe lhe bater; que alega que, não recorda a data, mas neste ano, mandou uma foto da geladeira vazia para a sua tia, Auri, a fim de que ela levasse algo para comer, mas sua mãe viu a mensagem e começou a lhe bater no rosto até ficar ‘tonta’ e quase desmaiar; que usou o celular da sua mãe para enviar a foto para sua tia Auri;
que em outro dia, pediu alimento para sua mãe, todavia ela alegou que não tinha dinheiro, no entanto, no mesmo dia sua mãe comentou com uma amiga que tinha apenas R$100,00 para sair a noite
; que a vítima alega que também é constantemente xingada por sua mãe; que no meio de pessoas já foi xingada de feia e porca por sua mãe (...) que aduz que tem um irmão, Pedro Miguel, 16 anos, o qual mora com a família paterna em Sorriso/MT; que afirma que seu irmão passava pelas mesmas coisas que passa, mas ele ‘nunca denunciou sua mãe’; que seu pai manda sua pensão, no valor de R$1.600,00, mas sua mãe não lhe repassa nada do valor, nem compra alimentos para casa; que sabe o valor porque seu pai lhe contou; que está matriculada no segundo ano da escola Lizamara de Almeida, mas afirma que está atrasada de ano, pois deveria estar no quarto ano pela usa idade,
todavia justifica que mãe lhe tira da escola em que está matriculada, fazendo perder o ano letivo
; que não sabe os motivos que ela faz isso; que aduz que fica muito tempo sozinha em casa; que sua mãe trabalha de manhã e a tarde; que tem dias que não tem nenhuma alimentação, nem almoço, nem janta(...)”(sic).

1.11.
De resto, a menor, no mesmo depoimento, relatou também que sua casa é frequentada por muitos homens, que presenciou relações sexuais de sua mãe e que a requerida já se relacionou com usuário de drogas
(id 71132622 - Pág. 2).

1.12. Por fim, tem-se no id 71799698 - Pág. 15, arquivos de mídia salvos em nuvem, na qual no áudio de letra ‘b)’ a menor pede para alguém falar com a sua mãe que ela não quer ir mais pra lá (com a mãe) porque lá ela passa fome, tem que fazer as coisas tudo lá e ela a deixa sozinha de noite, de manhã (...) (aproximadamente 00’47’’ da mídia sob o nome ‘Audio Yanni’.
Além do mais, denota-se vídeo de letra ‘e), onde a menor reitera o desejo de não morar com sua mãe
.

1.13. Destarte, considerando o princípio do melhor interesse do menor, há demonstrativos suficientes para modificação liminar da guarda da filha.

1.14. Assim,
concedo a tutela de urgência pleiteada e, em consequência, concedo a guarda unilateral da menor ao requerente, seu genitor
.

2. Por corolário, suspendo a obrigação alimentar do genitor referente à menor Yanne Yaffa Prado Rondon e determino a intimação do empregador do requerido para que cesse os descontos em folha de pagamento deste, até ulterior deliberação deste juízo.
(...)”
(grifos nossos)

Não se conformando com o
decisum
, insurge-se a agravante-genitora, alegando, em suma, que a menor
nunca foi submetida a situação de risco ou violência física, ressaltando que tais alegações são fruto da alienação parental que o agravado vem praticando em desfavor da recorrente.

Além disso, informa que possui total condição de exercer as atribuições de cuidado, educação e zelo da filha, principalmente porque sempre exerceu sozinha a guarda da criança.

Todavia, após avaliação dos dados informativos trazidos ao instrumento, com o devido respeito pelas ponderações recursais, não verifico arestas a serem reparadas na decisão ora combatida.

É que ao contrário do sustentado pela recorrente, tem-se que dos documentos apresentados na origem que a menor em cada ano letivo frequenta uma escola diferente, e ainda falta às atividades escolares sem
justificativa, sem levar em consideração, ainda, que no ano letivo de 2019 acabou sendo reprovada. E não menos importe, infere-se que durante o período Pandêmico a menor nunca participou das atividades remotas, situação que demonstra que a genitora não vem prestando de forma satisfatória os cuidados educacionais da menor.

Além disso, há indícios de que a criança é vítima de maus tratos e violência física por obra da genitora, pois, segundo vídeo de ligação anexado pela própria recorrente na origem (id. 76127004, autos de origem), a menor relata que “não havia comida na geladeira” e foi vítima de pancadas com vassoura, que a boca sangrou e inchou.

A questão, aliás, também foi muito bem dirimida pelo doutro Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, ao opinar pelo desprovimento do recurso, salientando na oportunidade,

seguinte:

“De fato, entendo que a agravante estava negligenciando nos cuidados com a menor, tendo em vista suas constantes transferências entre estabelecimentos de ensino, sua reprovação no ano de 2019, cuja maior nota foi 6,5, na disciplina de educação física, sua ausência nas aulas remotas, após início da pandemia. Mas não só por isso. Faltavam-lhe cuidados físicos e afetivos. Conforme relatos, xingada e surrada constantemente, passava fome, muitas vezes sozinha, em casa”.

Dessa forma, tenho que a questão se mostra um tanto delicada e depende de maior instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando à mera conveniência da mãe para que se altere a situação da menor, pelo que, ao menos por ora, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida.

Guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GUARDA –DEFERIMENTO PROVISÓRIO PARA O GENITOR – EVIDÊNCIA DE QUE A MÃE EXPÕE A FILHA A RISCO – ALTERAÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL – MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Havendo notícia de que na companhia materna a integridade física e psicológica da criança está em risco, deve ser mantido o decisum que deferiu a guarda ao pai, pelo menos até a instrução do feito, que possibilitará uma solução segura para o caso
.”
(TJ-MT – AI: 10017236420178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2017)

No mesmo trilhar, segue arestos dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA DE PROTEÇÃO. DESABRIGAMENTO DOS PROTEGIDOS. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR.
DECISÃO MANTIDA.
Na espécie, estando evidenciado que a genitora não reúne, ao menos por ora, condições pessoais para o exercício da maternidade ante a instabilidade psíquica apresentada, deve ser mantida a decisão que deferiu a guarda dos protegidos ao genitor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70077267532 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA –
GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA AO GENITOR – EXERCÍCIO DE FATO PELO PAI – RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS QUE NÃO APONTAM ÓBICE – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a guarda provisória concedida ao genitor da menor, uma vez que, por ora, está prestando assistência material e moral à criança, suprindo suas necessidades básicas, sendo medida que melhor atende aos interesses da infante.”
(TJ-MS – AI: 14083439720178120000 MS 1408343-97.2017.8.12.0000, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA.
MENOR. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR. SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido;
2. Pretensão recursal voltada à reforma da decisão que deferiu a guarda provisória da menor, filha comum das partes, ao genitor. Diante das provas até então produzidas nos autos originários e considerando a situação fática de exercício da guarda real pelo genitor e inconsistência dos argumentos da genitora, que não demonstra, no momento, reunir as melhores condições para manutenção da infante, não há motivos para reformar a decisão ora agravada, considerando que deve ser protegido o bem-estar físico, psicológico, moral e emocional da menor envolvida e uma alteração da guarda concedida necessita de uma demonstração de mudança do cenário fático, o que não ocorreu, necessitando, pois, de dilação probatória.
3. Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-DF 07044991920208070000 – Segredo de Justiça 0704499-19.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022